Tribunal: TJSP
Processo: 2123655-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

– A discussão atinente ao preenchimento dos requisitos para a obtenção de gratuidade de justiça encerra questão infraconstitucional, conforme decidido no AI no 759.421/RJ – Tema n. 188/STF.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2123655-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, sendo Agravante(s)
Marcos Fidêncio de Campos e Agravado(s) Prefeitura Municipal de Santo André
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2123655-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.589
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.589
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
2123655-77.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: MARCOS FIDÊNCIO DE CAMPOS
AGRAVADA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento ao recurso extraordinário.
A discussão atinente ao preenchimento dos requisitos para a
obtenção
de
gratuidade
de
justiça
encerra
questão
infraconstitucional, conforme decidido no AI no 759.421/RJ

Tema n. 188/STF.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por Marcos Fidêncio de
Campos (fls. 1 / 12) contra decisão que, em cumprimento ao art. 1.030,
inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8o, ambos do Código de Processo Civil,
negou seguimento a recurso extraordinário em razão da ausência de
repercussão geral por reconhecida identidade de matéria com orientação
firmada pela Suprema Corte, em julgado sob a técnica de recursos
repetitivos, nos autos do AI n. 759.421/RJ, Tema n. 188/STF.
Alegou o agravante, em síntese, que teria comprovado não
possuir condições de arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Pleiteou,
ainda, a concessão da gratuidade da justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2123655-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.589
3
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inc. I, alínea a c.c.
art. 1035, §8o, ambos do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão
agravada de seguinte teor, verbis:
Em decisão exarada no AI no 759421, DJe 13.11.09, Tema no
188, o Col. Supremo Tribunal Federal considerou inexistente a
repercussão geral em caso análogo a este.
Há identidade entre a matéria aqui tratada, atinente ao
preenchimento dos requisitos para a obtenção de gratuidade de justiça e
aquela examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 759.421/RJ,
correspondente ao Tema no 188, oportunidade em que não restou
reconhecida repercussão geral da matéria:
Declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de
justiça.
O Tribunal, por unanimidade, recusou o recurso extraordinário
ante a ausência de repercussão geral da questão, por não se
tratar de matéria constitucional.
Constata-se que a decisão da C. Turma Julgadora, soberana em
razão da ausência de repercussão geral do Tema, está em perfeita
consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte.
Quanto ao pleito formulado nas razões do recurso, observe-se
que a decisão agravada consistiu na manutenção de juízo de
admissibilidade, não havendo espaço, pela tipologia da decisão e
demarcação da competência, ao almejado pedido de Justiça Gratuita.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2123655-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.589
4
Anoto a existência do recurso de fls. 159/170 que será
analisado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)